Tribunal: TJDFT
Processo: 0741781-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741781-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OLIVIA MOREIRA DA SIVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por OLIVIA MOREIRA DA SILVA em face de BANCO DE BRASÍLIA S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento (n. 0746891-92.2025.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. No ID 76789940 indeferi a antecipação da tutela recursal. Contrarrazões (ID 77502893). Em consulta aos autos de origem, verifico que foi proferida sentença (ID 77502893) determinando o cancelamento da distribuição: Trata-se de ação de conhecimento. Indeferida a gratuidade de justiça e, na oportunidade, concedido o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição (ID 248573839), a parte autora interpôs agravo de instrumento em face da indigitada decisão, pugnando, em suma, pela concessão de efeito suspensivo. Consoante decisão monocrática de ID 252108835, não foi possível constatar que a Agravante se encontre na alegada situação de hipossuficiência, razão pela qual o e. Relator indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Decido. A ausência de pagamento das custas processuais enseja o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do CPC. Ademais, "[é] dispensável nova intimação para recolhimento de custas processuais após o desprovimento de agravo de instrumento que manteve o indeferimento da gratuidade de justiça, sendo suficiente a intimação prévia com expressa advertência das consequências do descumprimento" (REsp n. 2.010.858/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 18/8/2025.) Ante o exposto, determino o cancelamento da distribuição da causa, nos termos do artigo 290 do CPC. Sem custas e sem honorários. Preclusa, às providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. É o relatório. DECIDO. Diante da sentença prolatada nos autos de origem que cancelou a distribuição, verifica-se que a decisão agravada perde o objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, uma vez que não mais prevalece a decisão recorrida. No mesmo sentido é o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na hipótese, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, foi proferida sentença nos autos do processo originário, tendo o juízo a quo determinado o cancelamento da distribuição da ação, pelo não recolhimento das custas iniciais. Por tal razão, foi proferida a decisão monocrática, que, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, bem como de agravo interno anteriormente interposto, ante a perda superveniente do interesse recursal. 2. A prejudicialidade do agravo de instrumento pode ser aferida pelo critério hierárquico ou de cognição, a partir da confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença. No caso, com a prolação de sentença, que determinou o cancelamento da distribuição da ação por ausência do recolhimento das custas iniciais, posteriormente à decisão agravada, falece interesse recursal da parte em discutir a decisão por meio de agravo. 3. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, “A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento.” (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1806348, 0722576-71.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/01/2024, publicado no DJe: 20/02/2024.) (grifos nossos). Diante disso, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Ante as razões expostas, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2025 19:34:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador